Tribunal: TJPA
Processo: 0802338-62.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802338-62.2020.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802338-62.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

ADVOGADO:
JULIANO BARCELOS HONÓRIO

APELADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado. Alegação de inexistência da contratação. Comprovação da relação jurídica. Transferência do valor para conta de titularidade do autor. Documentação pessoal compatível. Ausência de prova de fraude. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Raimundo Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco Cetelem S/A. O autor alegou não ter contratado empréstimo consignado, apesar da incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida e regular de empréstimo consignado entre o autor e a instituição financeira, com a devida disponibilização dos valores contratados, bem como se estão presentes os requisitos para configuração de ilicitude, devolução dos valores descontados e indenização por dano moral.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

O banco apelado comprova a regularidade da contratação por meio de contrato devidamente assinado, documentos pessoais do autor compatíveis e comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade do autor.

5.

A alegação de desconhecimento da dívida não se sustenta diante da ausência de impugnação da transferência dos valores e da semelhança das assinaturas entre os documentos da inicial e do contrato anexado aos autos.

6.

O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, pois as provas documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.

7.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, quando o banco comprova a contratação e a liberação dos valores por outros meios válidos além da perícia grafotécnica, não há necessidade de produção de prova técnica.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de empréstimo consignado é válido quando comprovada a assinatura do consumidor, a compatibilidade documental e a efetiva liberação dos valores em sua conta bancária. 2. A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova quando apresenta documentos que demonstram a existência e regularidade da contratação, afastando a alegação de fraude. 3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando as provas constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento do juízo, inexistindo cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA); TJPA, Apelação Cível 9917633, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.06.2022; TJPA, Apelação Cível 9338364, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 03.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802338-62.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO SILVA

ADVOGADO:
JULIANO BARCELOS HONÓRIO

APELADO: BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
BANCO CETELEM S/A.

– julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que o Autor foi surpreendido com descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário supostamente realizado com o requerido, com descontos mensais de R$17,00 (dezessete reais), referente ao contrato nº 51-822160776/17 (PJe ID 22279690 - Pág. 7), respectivamente, afirmando desconhecer a pactuação, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato supracitado, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral. Juntou documentos.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade das contratações, esclarecendo, em resumo, que o contrato nº 51-822160776/17

(PJe ID 22279773) foi celebrado em 18/01/2017, no valor de R$576,49, a ser quitado em 72 parcelas de R$17,00, valor este disponibilizado via ted na conta de titularidade do autor (PJe ID

22279786).

O feito foi julgado totalmente improcedente (PJe ID 22279810).

Irresignado com a sentença de improcedência (PJe ID 22279813), a parte Recorrente sustenta que o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que juntou contrato fraudulento, formalizado de forma unilateral, alegando ainda, inexistir comprovação da anuência válida da parte. Rememora também a ausência de prova pericial.

Nesses termos, postula que:

“(...) dê TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar a sentença no sentido DE JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, haja vista as peculiaridades do caso.”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 222779817), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Passo a análise das preliminares suscitadas pela apelante.

A apelante expressa sua discordância com o julgamento antecipado da lide, alegando ter sido prejudicada em seu direito de defesa, uma vez que seria necessária a produção de outras provas para sustentar suas alegações em Juízo.

Ao examinar os autos, concluo que o julgamento antecipado da lide realizado em primeira instância está em conformidade com o art. 355, inciso I do CPC, não havendo fundamento para a alegação de cerceamento do direito de defesa.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a necessidade da produção de provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que apenas retardariam o processo, em conformidade com os princípios da economia e celeridade processual. Quando há provas suficientes para embasar a decisão do magistrado sobre a questão em debate, ele pode decidir pelo julgamento antecipado da lide. No entanto, também pode determinar, mesmo de ofício, a produção de provas que considere indispensáveis para a solução da questão.

Portanto,
entendo não assistir razão a apelante.

Passo à análise do mérito.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário
.

Pois bem.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”.

No caso concreto, assento, de plano, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que
o autor firmou o contrato anexado
aos autos, tendo assinado a pactuação, ocasião em que exibiu seus documentos pessoais, compatíveis com os informados na exordial, bem como recebeu o valor ajustado contratualmente, uma vez que efetivado o depósito em conta de sua titularidade.

Com efeito, vejo que a tese defendida pelo Autor girava em torno do desconhecimento da avença, contudo o Banco Apelado, repito, apresentou nos autos as Cédulas de Crédito Bancário na qual o ora Recorrente anuiu no contrato nº 51822160776/7.

Imperioso colacionar o seguinte excerto da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“A parte Autora afirma que não ter realizado contrato de empréstimo consignado com o Requerido, que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário. A instituição financeira, por sua vez, sustenta que o contrato foi regularmente celebrado, apresentando o instrumento contratual, documento pessoal e comprovante de residência do Requerente, desincumbindo-se de seu ônus probatório quanto à celebração da avença, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Neste ponto, é válido ressaltar que a assinatura e as rubricas que constam do contrato apresentado pela instituição financeira possuem similitude com as da procuração e do documento de identidade trazidos com a petição inicial. Ainda, a parte Autora não impugnou a transferência do valor objeto de empréstimo para conta bancária de sua titularidade realizada. Ademais, não demonstrou qualquer estranheza ou tentativa de devolver o valor depositado.”.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, destaco os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”.
(TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Ad cautelam
, tendo em vista a alegação da exordial de que jamais firmou contrato com o aludido Banco e, em sendo exibido o contrato pactuado, ainda que tivesse sido suscitada a tese de falsidade do contrato, pertinente trazer à colação o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Assim, no aludido julgado, restou determinado que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Com efeito, entendo que, no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo como já destacado alhures, suficiente a exibição do contrato e do comprovante de transferência para confirmação da legalidade da avença
(PJe ID nº 22279773 e ID 22279786).

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia.
Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário
." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo.
Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.
(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025